Tribunal: TJMT
Processo: 1021917-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021917-80.2020.811.0000
Recorrente: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Recorrido: JOSÉ DOS SANTOS NETO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 74031951) interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 69119998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO NOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a irresignação da agravante, fato é que a incidência dos juros está devidamente fixada na sentença primeva e, mesmo após o julgamento dos respectivos recursos interposto pela agravante, em nada restou alterado, o que imporia, nesta fase, em flagrante violação à coisa julgada.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. (RAI n° 1021917-80.2020.811.0000, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 81150976.
A recorrente alega em suas razões: (i) violação ao art. 502 do CPC, ao argumento de que antes de 12/01/03 os juros aplicáveis devem ser de 0,5% e não 1% como atendeu o acórdão; (ii) violação ao art. 476 do CC, ao argumento de que o termo inicial dos juros se dá a partir da devolução do bem, já que nenhum dos contratante pode exigir o cumprimento da obrigação antes de cumprida a sua parte; (iii) violação ao art. 523, § 1° do CPC, ao argumento de que a multa e honorários de 10% só são acrescidos em caso de falta de pagamento voluntário, mas que na hipótese dos autos o juízo estava garantido (seguro garantia), não havendo que se falar na incidência da multa e honorários do art. 523, § 1° do CPC.
Recurso tempestivo (id. 83978491). Devidamente preparado (id. 83974986). Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões (id. 87470977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que o acórdão não decidiu a matéria à luz do art. 476 do CC. Desta feita, questões envolvendo a “exceção de contrato não cumprido” (entendendo a recorrente pela devolução do bem para início do computo dos juros) sequer restaram debatidas e decididas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pelo recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida segundo a exegese desse dispositivo (art. 476 do CC). Em casos tais, e entendendo a parte recorrente pela existência de eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de violação ao art. 502 do CPC, ao argumento de antes de 12/01/03 os juros aplicáveis devem ser de 0,5% e não 1% como atendeu o acórdão.
Ocorre que órgão fracionário deste sodalício assim ponderou:
“Sem maiores delongas, verifica-se que o pleito de limitação de juros para que sejam aplicados a partir da citação, até 12/01/2003, limitados a 0,5% mensais, não merece prosperar.
Isso porque, como bem destacado pelo Magistrado, tais argumentos são incapazes de alterar a coisa julgada material consolidada no valor certo e definido a ser restituído ao exequente, o qual devera ser atualizado e acrescido dos institutos legalmente previstos (...).
[...]
(...) em que pese a irresignação da agravante, fato é que a incidência dos juros está devidamente fixada na sentença primeva e, mesmo após o julgamento dos respectivos recursos interposto pela agravante, em nada restou alterado, o que imporia, nesta fase, em flagrante violação à coisa julgada”. (grifei).
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, não atendeu ao pleito recursal ao entendimento de impossibilidade de alteração em virtude da coisa julgada, eis que de anterior sede recursal oportuna contra a sentença, não restou alterada.
Diante desse quadro, tem-se que a via especial não se mostra oportuna para alterar esse quadro fático, o que importaria em reexame de provas, a propósito nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO A MAIOR SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE, A TÍTULO DE DIFERENÇAS DE CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o E 7o, § 1o, DA LEI 7.713/88, 46, § 2o, DA LEI 8.541/92, E 105, 106, 111, 144 E 176 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, ADEMAIS, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 502, 503 E 505 DO CPC/2015, POR SE TRATAR, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA FÁTICA, EM TORNO DA COISA JULGADA. CONSIDERAÇÕES A TÍTULO DE OBITER DICTUM. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Em relação à alegada violação aos arts. 502, 503 e 505 do CPC/2015, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência, na espécie, da Súmula 7 do STJ, pois, de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo abstração de tese jurídica, mas controvérsia de natureza fática em torno da coisa julgada material, descabe ao STJ analisar, em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível necessidade de reexame do contexto-fático probatório dos autos. (...) VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1548963/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou: "o Supremo Tribunal Federal, no julgamento Recurso Extraordinário no. 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, pacificou o entendimento segundo o qual incidem os juros de mora até a data da expedição da correspondente requisição de pagamento. In casu, proferida sentença extintiva da execução principal pelo integral cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC), caberia à parte exequente ter interposto o recurso próprio, tempestivamente, buscando demonstrar que o débito não estaria satisfeito em sua integralidade. Transitada em julgado a referida decisão, afigura-se descabida, em homenagem ao instituto da preclusão (art. 223, caput, do CPC), a pretensão de que seja expedido precatório complementar para pagamento de eventuais resíduos moratórios acobertados pelo manto da coisa julgada (art. 502 do CPC). Precedente: TRF5, AGTR no 145982, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto, Quarta Turma, DJE de 23/02/2018" (fls. 193-194, e-STJ). 4. Considerando a fundamentação adotada na origem, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1818721/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual a alegada negativa de vigência ao art. 502 do CPC esbarra na exegese da Súmula 07 do STJ.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
A recorrente sustenta violação ao art. 523, § 1° do CPC, ao argumento de que a multa e honorários de 10% só são acrescidos em caso de falta de pagamento voluntário, mas que na hipótese dos autos o juízo estava garantido (seguro garantia), não havendo que se falar na incidência da multa e honorários do art. 523, § 1° do CPC.
Entretanto, não se vislumbra que houve decisão nesse sentido. A propósito, constou do acórdão hostilizado:
“No tocante ao afastamento da multa e honorários no cumprimento de sentença, o agravante aduz que a decisão se encontra em descompasso com o art. 523, §1o do CPC.
Ocorre que, o magistrado de primeiro grau embora registre que “que é legalmente incontroversa a incidência da multa e honorários na fase de cumprimento de sentença acerca do valor restante/remanescente nos casos de pagamento parcial, conforme disposição expressa do art. 525, § 2°, do CPC” entendeu pela necessidade de verificação do valor devido para então e, a partir deste, identificar eventual remanescente/excesso, o que ao meu ver se mostra acertado” (grifei).
Para maior clareza, extrai-se ainda da decisão de origem o seguinte trecho:
“(...) considerando a necessidade de verificação do devido valor por intermédio de memorial descritivo de cálculo de natureza aritmética, e, a partir deste, identificar eventual remanescente/excesso, postergo as demais insurgências/conjunturas arguidas.
(...)
ATENTE-SE o i. CONTADOR JUDICIAL ao termo final (data do depósito – garantia do juízo) em relação ao valor incontroverso, devendo prosseguir com as atualizações do remanescente não depositado até a data da elaboração do memorial, inclusive aplicar a incidência da multa e honorários sob o saldo devedor restante (art. 525, §2°, do Código de Processo Civil - CPC - Lei n° 13.105/2015).
Após, sendo tudo cumprido e certificado, INTIME-SE as partes para se manifestarem no que entenderem de direito, especialmente acerca do cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias”. (sic) (id. 62879507).
Especificamente no que atine ao art. 523, § 1° do CPC, verifica-se que, na verdade o órgão fracionário ponderou a consonância com o entendimento do juízo singular, acerca da necessidade de se encaminhar os autos à contadoria judicial, com vistas a verificar existência de eventual excesso (ou não) ou saldo remanescente.
Assim, nesse ponto, a recorrente alega violação de matéria matérias dissociada das razões de decidir do acórdão hostilizado.
Considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, nesse ponto, em vista do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça